Tribunal: STF
Processo: HC 87654
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (Lei 8.176/91). INQUÉRITO POLICIAL
INSTAURADO COM BASE EM APREENSÃO ILÍCITA DE DOCUMENTOS. TRANCAMENTO
PRETENDIDO.
1.      Eventual vício na primeira apreensão, que foi
desconstituída judicialmente, não contamina a segunda apreensão, que
 foi precedida de prévia autorização judicial. Discutível, ademais,
cogitar-se de apreensão ilícita, uma vez que a comunicação de
possível crime ao Ministério Público não configura afronta ao sigilo
 fiscal (CTN, art. 198, § 3º, I ).
2.      Habeas corpus indeferido.